Tribunal: TJES
Processo: 0000007-51.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-51.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD DEL BARBA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
IMPRÓPRIO
, ART. 157,
§1º,

DO CPB –
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO PRÓPRIO – VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO NÃO ADMITE TENTATIVA
- POSSE MANSA E PACÍFICA DA “
RES FURTIVA
” –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL –
- APELO
DES
PROVIDO.

1) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

2) Resultando dos depoimentos das vítimas que a violência empreendida pelo recorrente se deu após a subtração da “res furtiva”, se torna inviável a desclassificação para o crime de roubo próprio.

3) A rejeição da tese da ocorrência roubo próprio prejudica o pedido da defesa de desclassificação para a modalidade tentada, tendo em vista que não se admite a tentativa no roubo impróprio, previsto no §1º, do art. 157, do CP, pois, neste caso, o momento consumativo do crime é o do emprego da violência.

4) O recorrente manteve a posse do bem subtraído até ser contido por uma das vítimas. Tal situação invoca aplicação do entendimento jurisprudencial sumulado no enunciado de nº 582 do Colendo STJ: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

5) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

6) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RONALD DEL BARBA MENDES,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 132/137, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do ilícito capitulado nas iras do artigo 157, §§ 1º e 2°, inc. II do Código Penal, ao comprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa ofereceu razões dede apelação às fls. 147/152, nas quais postula a desclassificação da condenação pelo delito de roubo impróprio consumado para o de roubo próprio tentado, considerando que a violência ocorreu antes da subtração e a “
res furtiva
” não saiu da esfera de vigilância da vítima. Com a redução da pena, postula pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Por fim, requer o benefício da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 255/257, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 7313999, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RONALD DEL BARBA MENDES,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 132/137, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do ilícito capitulado nas iras do artigo 157, §§ 1º e 2°, inc. II do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa ofereceu razões de apelação às fls. 147/152, nas quais postula a desclassificação da condenação pelo delito de roubo impróprio consumado para o de roubo próprio tentado, considerando que a violência ocorreu antes da subtração e a “
res furtiva
” não saiu da esfera de vigilância da vítima. Com a redução da pena, postula pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Por fim, requer o benefício da assistência judiciária gratuita.

Conforme constou da inicial acusatória, o ora recorrente teria subtraído um capacete, sendo que, para isto, teria agredido uma das vítimas com um canivete, sendo ele contido minutos após a subtração, pelo marido de uma das referidas vítimas, ao tentar se evadir do local do crime.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“
(...) no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 14h00min, na Rua Antônio Rangel, em frente ao SOS Bebidas, Bairro Volta Redonda, Castelo/ES, o denunciado RONALD DEL-BARBA MENDES, de posse de um canivete de cabo marrom, mediante grave ameaça, subtraiu para si, 01 (um) capacete de cor preta, marca Taurus, que pertencia à vítima FABÍOLA DE OLIVEIRA.

Revelam os autos que o denunciado, para assegurar a subtração da res furtiva, ainda desferiu um golpe com o canivete na barriga da vítima RENIVAN BATISTA RIBEIRO (funcionário de Fabíola), evadindo do local em seguida.

Na sequência, a vítima Fabíola ligou para seu marido, também vítima JOSÉ RENATO CÔGO VIANA, que se dirigiu ao local e perseguiu o denunciado, momento em que também desferiu golpes com o canivete contra José Renato, mas não o atingiu. Diante do risco que corria, José Renato utilizou um pedaço de madeira para se defender e conter o denunciado.

Com a chegada da polícia, o denunciado foi preso e encaminhado para o Hospital, bem como a vítima Renivan. Destaco que o canivete foi apreendido enquanto ainda estava ensanguentado. (...)”.

Autoria e materialidade do delito de roubo não são pontos controvertidos no presente recurso, posto que o recorrente confessou a subtração quando interrogado em Juízo. A defesa postula pela desclassificação do delito, para que seja deslocada a capitulação legal do §1º (roubo impróprio), para o “caput” do art. 157 do CPB (roubo próprio), na modalidade tentada (art. 14, II, do CPB), por considerar existirem provas de que a ameaça feita pelo recorrente com um canivete teria sido anterior à subtração, e não antes como descrito na denúncia.

A primeira questão a ser dirimida é relativa ao momento da violência praticada pelo recorrente para garantir a posse da “res furtiva”.

Com suporte nos depoimentos das vítimas Fabíola de Oliveira, José Renato Côgo Viana, e Renivan Batista Ribeiro, todos ouvidos em Juízo, infere-se a seguinte linha do tempo dos fatos imputados ao paciente: 1) o recorrente chegou ao estabelecimento comercial de propriedade do casal Fabíola e José Renato, subtraiu o capacete; 2) a vítima Renivan foi agredida pelo recorrente com golpes de canivete; 3) o recorrente atira pedras contra as vítimas e foge do local do crime; 4) a vítima José Renato, chamada pela vítima Fabíola, encontra o recorrente em uma rua próxima e consegue contê-lo até a chegada dos policiais.

Transcrevo trecho da sentença alusivo aos depoimentos judiciais das três testemunhas acima mencionadas:

"A

vítima Fabíola de Oliveira
ouvida em juízo alega que estava em seu estabelecimento, local onde trabalha, mormente local dos fatos. Estava a depoente e seu sogro limpando o local, acompanhados de um funcionário, quando em dado momento, viu um rapaz, o qual chegou perto da motocicleta, pegou o capacete e saiu, no sentido a evadir-se do local. Neste momento, a declarante “gritou” com o acusado, onde então este empunhou um canivete, lhe ameaçando. Seu sogro ao ver a cena, foi para o lado da depoente e começou a jogar pedras no réu. O funcionário que também estava no local, ao ver a cena, pediu ao acusado para que cessasse as ameaças e fosse embora do local. Posteriormente, a vítima Fabíola ligou para a polícia e logo ligou para Renato seu marido, que estava almoçando, o qual chegou ao local em poucos minutos, e ao saber do fato Renato foi à procura do réu pelo quarteirão. A vítima Fabíola de Oliveira declarou que Renato veio de moto e encontrou o acusado na outra rua, momento em que reconheceu o capacete na mão do denunciado e pediu para que ele lhe entregasse o capacete. O acusado já foi para cima do Renato com o canivete, tentando lhe atingir com golpes de canivete. Onde então, Renato se muniu de um pedaço de madeira que estava no local e atingiu a mão do réu para desarmá-lo. A vítima Fabíola de Oliveira declarou que nunca viu o acusado. Inclusive o portão estava fechado. O acusado o abriu e entrou. Como o local é grande, o acusado foi até onde a vítima estava. A vítima diz que o acusado, com o canivete em punho dizia que era um assalto, passando, posteriormente a jogar pedras em contra a vítima e das demais pessoas que estavam no local. Afirmou, por fim, que o acusado chegou a atingir com o canivete o funcionário, que chegou um dia na Santa Casa de Cachoeiro. A vítima diz que não sabe e que não deu para perceber se o acusado estava sob efeito ou faz uso de drogas e bebidas alcoólicas.

A
vítima José Renato Côgo Viana
ouvido em juízo alegou que os fatos se ocorreram no período da manhã. Afirmou que estava trabalhando em um sítio quando sua esposa lhe ligou, informando acerca dos fatos. Afirmou que o acusado chegou ao no local onde estavam sua esposa, seu pai, e seu funcionário, limpando o local. Seu pai estava rastelando, sua esposa lavando e seu funcionário soprando com um soprador. Narrou que quando saiu para almoçar, de repente chegou o rapaz, abriu o portão, com a bicicleta e falou que era assalto, tirou o canivete e foi para o lado de sua esposa, correndo atrás do pai da vítima José Renato Côgo Viana no meio das mesas. Após, o acusado foi para cima do funcionário e com uso de canivete furou o funcionário da vítima. Enquanto estava almoçando seu pai ligou para a polícia e para o mesmo e falou: “Renato, furaram o Renivan aqui e saiu com meu capacete, tamparam pedra em nós ainda, o cara só roubou o capacete.” Afirmou que foi para o local, encontrou o acusado no caminho e mandou o mesmo parar. Ao parar, o acusado já tirou o canivete e foi para em sua direção com o capacete. Para se defender pegou um pedaço de madeira e atingiu o acusado, em legítima defesa. Afirmou ter recuperado o capacete na hora, pois o acusado o jogou no chão. A vítima José Renato Côgo Viana afirmou que não conhecia o acusado.

A
vítima Renivan Batista Ribeiro
ouvido em juízo declarou que estava limpando o quintal, soprando, trabalhando no Comercial, pois ia ter festa e viu o acusado entrando de bicicleta, indo até o bar, onde estava a vítima Fabíola. Continuou soprando, pois entra gente no local constantemente. Continuou trabalhando normalmente. Na hora que virou para trás, viu que a Fabíola e o pai do Renato estava entrando dentro do bar correndo. Então foi perguntar o que o acusado queria. O referido disse que queria dinheiro, ao negar e pedir para o réu sair, este não muito satisfeito passou a lhe desferir golpes com o canivete e, saiu correndo do local logo em seguida. Após pegar o capacete, o réu arremessou várias pedras nas pessoas que estavam no local. Afirmou o depoente que o réu chegou ao local e saiu de bicicleta. A vítima Renivan Batista Ribeiro disse que nunca viu o acusado, ressaltando que após ele sair do local, deixou o capacete cair no portão, do lado de dentro do estabelecimento e fugiu. Nesse meio tempo, Renato encontrou o acusado no portão e, posteriormente, chegou a polícia e ambulância".

Destaco que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que, na grande maioria das vezes, são as únicas presentes no momento do crime. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo qualificado quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, pelo reconhecimento do autor do crime pela própria vítima, já que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é revestida de maior eficácia probatória, pois normalmente o modus operandi engendrado pelos meliantes busca evitar a presença de qualquer tipo de testemunha visando assegurar sua impunidade. (...) (TJES, Classe: Apelação, 50140019394, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

O recorrente, ao ser interrogado em Juízo, apesar de confessar a subtração, afirmou que a violência empregada com o canivete contra um dos funcionários da distribuidora de bebidas se deu antes da subtração do capacete, versão que se mostra isolada diante do conjunto probatório.

Pelo exposto, diante do relato ha
rmônico, seguro e coerente das três vítimas já mencionadas, é possível concluir pela correção da capitulação legal do crime imputado na denúncia, julgada procedente pela sentença recorrida, pois os elementos de prova indicados informam que a violência foi empreendida pelo recorrente após a subtração, visando assegurar a impunidade e a propriedade da “res furtiva”.

Dessa forma, não há dúvida da ocorrência de roubo impróprio, capitulado no §1º, do art. 157, do CP, tipo penal que estabelece que “
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
”.

Em julgamento sobre o tema o Colendo STJ já decidiu da mesma forma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese.

III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo.

Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 618.071/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023).

A rejeição da tese da ocorrência de roubo próprio prejudica o pedido da defesa de desclassificação para a modalidade tentada, tendo em vista que
não se admite
a tentativa
no roubo impróprio
, previsto no §1º, do art. 157, do CP, pois, neste caso, o momento consumativo do crime é o do emprego da violência.

A respeito do tema cito a doutrina:

“(...) a consumação do crime ocorre no momento em que, após a retirada do bem, emprega-se a violência ou grave ameaça contra os perseguidores. Se o sujeito não empregar a violência ou grave ameaça contra a pessoa, há furto tentado ou consumado. Assim, temos duas hipóteses: (i) o sujeito, após a retirada do bem, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, e há a consumação do crime de roubo impróprio; (ii) o sujeito, após a retirada do bem, não emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, e há somente a consumação do crime tentado ou consumado de furto. Por essa razão, não há como, no caso, falar em tentativa de roubo impróprio. Esse é entendimento dominante na doutrina e jurisprudência”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal - parte especial: arts. 121 a 212 - V. 2. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

A jurisprudência trilha no mesmo sentido: “
Não se
admite a tentativa em roubo improprio

quando efetivada a violência, mesmo que a subtração tenha sido frustrada”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0231.20.003984-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2021, publicação da súmula em 23/07/2021).

Ademais, infere-se dos depoimentos que o recorrente manteve a posse do bem subtraído até ser contido pela vítima José Renato, situação que invoca aplicação do entendimento jurisprudencial sumulado no enunciado de nº 582 do Colendo STJ: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Mantida a condenação nos moldes da sentença, encontra-se prejudicado o pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, a defesa do recorrente postula ainda pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO

ao apelo.

É como voto.